Tribunal: STF
Processo: RE 165369
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As regras contidas nos §§ 5º e 6º do artigo 201 da Constituição Federal tem aplicabilidade imediata. O disposto no § 5º do artigo 195 da Lei Máxima não as condiciona, já que dirigido ao legislador ordinário, no que vincula a criação, majoração ou extensão de beneficio ou serviço da seguridade social à correspondente fonte de custeio total.